Tribunal: TJMT
Processo: 1011352-23.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011352-23.2021.8.11.0000
Classe:

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081)
Assunto:

[Suspeição, Impedimento, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUIOMAR LEOVEGILDO DE ARRUDA SANTOS - CPF: 362.450.461-49 (REQUERENTE), NILDA DE ANDRADE BORGES - CPF: 986.194.547-49 (ADVOGADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0028-30 (REQUERIDO), DRA. KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA - JUÍZA DE DIREITO (REQUERIDO), GUIOMAR LEOVEGILDO DE ARRUDA SANTOS - CPF: 362.450.461-49 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELENIL LEOVEGILDO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 015.410.821-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
INCIDENTE REJEITADO. UNÂNIME.

EMENTA

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – ALEGADA PARCIALIDADE DO JUÍZO EXCEPTO – AUSÊNCIA DE PROVAS CABAIS –
MERO INCONFORMISMO COM O ANDAMENTO DO FEITO E COM O CONTEÚDO DAS DECISÕES PROLATADAS
– INCIDENTE REJEITADO.

Os atos decisórios, praticados pelo magistrado que preside a causa, contrários aos interesses do excipiente, por si só, não configuram motivo de impedimento e/ou suspeição e nem revelam expressão de favorecimento.

Carecendo os autos de provas contundentes sobre a alegada parcialidade da magistrada na condução do processo, a rejeição do incidente é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
No 1011352-23.2021.8.11.0000

EXCIPIENTE: GUIOMAR LEOVEGILDO DE ARRUDA SANTOS

EXCEPTA: MM. JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ – DRA. KÁTIA RODRIGUES OLIVEIRA

INTERESSADA:
JANE APARECIDA DE ALMEIDA SOUZA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida de apreciar Exceção de Suspeição oposta por
GUIOMAR LEOVEGILDO DE ARRUDA SANTOS
em desfavor da Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé,
Dra. Kátia Rodrigues Oliveira
, por suposta parcialidade na condução
da Ação de Imissão na Posse/Despejo no. 1001992-14.2020.8.11.0028, movida por
JANE APARECIDA DE ALMEIDA SOUZA
.

A excipiente argumenta, em síntese, que a magistrada é responsável e membro fiscalizador do Cartório do 1o Ofício de Poconé, que está sob intervenção judicial por supostas fraudes no registro imobiliário da Comarca, fato sobre o qual é omissa a excepta, vindo a beneficiar a autora da demanda e o próprio cartório.

Afirma, ainda, que a excepta, ao dar prosseguimento à demanda, sem obstar o feito conforme decisão proferida na justiça federal, causa insegurança jurídica à excipiente, que
“foi vítima por FRAUDE e SIMULAÇÃO GROSSEIRA no registro do imóvel de família que ainda MAIOR DE 80 ANOS Prioridade ESPECIAL de Justiça Lei no 13.466/2017 2 pertence ao espólio de seus pais, no Cartório do 1o Ofício de Poconé, do qual a MM magistrada deste Juizado Especial Cível é responsável pela fiscalização”
(sic).

Frisa que foi surpreendida por decisão liminar proferida pela magistrada, que ordenou a desocupação do imóvel em que reside
desde a juventude
, sem atentar para a simulação grosseira identificada no registro do bem, que foi alterado para nome de terceiro com base em título simulado produzido sem
“a relação dos herdeiros juntamente com as suas assinaturas para a suposta cessão de direitos”
(sic).

Destaca que, sobre a simulação grosseira evidenciada no registro imobiliário do imóvel, consta
“uma divisão no terreno de propriedade do espólio de Vicente Leovegildo de Andrade e Maria Benedita Gonçalves, pais da Idosa, que mede 25x25m2, em dois terrenos de 25X12,52 cada, originando as matrículas 17400 e 17401. Em cada registro foi feito SIMULAÇÃO de propriedade diversa de cada metade do terreno, ou seja, 1) do lado à esquerda, no Registro 17.400 o cartório consigna SIMULADAMENTE que essa parte é da propriedade do espólio, e à direita do suposto ‘Orivaldo Nunes Rondon’; 2) do lado à direita do terreno, Registro 17.401 o cartório faz também registro SIMULADO, constando ser essa metade propriedade do espólio e à esquerda do suposto ‘Orivaldo Nunes Rondon’”
(sic).

Sustenta, nestes termos, que
“no registro 17.400 e no registro 17.401 o cartório consigna tanto na parte direita como na parte esquerda ser propriedade do espólio de Vicente Leovegildo de Andrade e Maria Benedita Gonçalves, não tendo o porquê dessa simulação grosseira ter registro subsequentes por parte do cartório e levar a magistrada determinar à herdeira idosa a se retirar do imóvel pertencente ao espólio de seus pais”
(sic).

Alega, sob tais aspectos, que a magistrada excepta, embora conhecedora da situação relacionada ao bem, assim de outras diversas irregularidades no Cartório do 1o Ofício de Poconé, não agiu com
prudência
na demanda originária, ao passo que não acatou
“a decisão do Desembargador Federal, e insiste em retirar a IDOSA DE 82 ANOS de sua propriedade”
(sic).

Pontua, assim, que a suspeição da excepta decorre da ausência de cumprimento da decisão proferida pelo juízo federal, da atribuição indevida da competência ao Juizado Especial Cível para processamento da ação, da designação de audiência preliminar (justificação) do rito comum, do desrespeito às disposições do Estatuto do Idoso por insistir na realização de audiência por videoconferência, do desrespeito ao Código Civil por validar ato simulado, do não conhecimento do pedido contraposto apresentado tempestivamente, da responsabilidade da magistrada no combate a atuação negligente e desidiosa da oficiala de justiça no cumprimento da ordem judicial e demais atos processuais e da presença de movimentações internas no processo eletrônico.

Requer, ao fim, e com base no alegado, o reconhecimento da suspeição e impedimento da magistrada, nos termos dos artigos 144, e seguintes, do Código de Processo Civil (
sic,
Id
92421476
).

A excepta, em manifestação acostada no Id 92421482, depois de contrapor-se aos pontos suscitados na exceção, defende que não basta à excipiente a mera alegação de parcialidade, cuja suspeição somente poderá ser reconhecida mediante prova inconteste da sua ocorrência.

Pugna pela improcedência (Id 92421482).

Em 12/08/2021 recebi o expediente sem atribuir-lhe efeito suspensivo (Id 97776980).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer emanado da Procuradora de Justiça,
Dra. Mara Lígia Pires de Almeida Barreto
, manifestou pela rejeição da exceção oposta (Id 101731994).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o e
xcipiente pretende, com base nos artigos 144 e seguintes, do Código de Processo Civil, o reconhecimento da suspeição e impedimento da Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé,
Dra. Kátia Rodrigues Oliveira
, para processar e julgar a
Ação de Imissão na Posse/Despejo no. 1001992-14.2020.8.11.0028, que lhe move
JANE APARECIDA DE ALMEIDA SOUZA
.

A parcialidade atribuída à magistrada consiste na imputação de que esta teria interesse no deslinde da causa em favor da parte autora e do Oficial do Cartório do 1o Ofício de Poconé.

Sustenta, nesse sentido, que a excepta, na condução da ação originária, não deu cumprimento à decisão proferida pelo juízo federal, conferiu indevidamente a competência ao Juizado Especial Cível para processamento da ação, promoveu a designação de audiência preliminar (justificação) do rito comum, atuou em desrespeito às disposições do Estatuto do Idoso e do Código Civil , não conheceu do pedido contraposto apresentado tempestivamente, foi omissa quanto a sua responsabilidade no combate a atuação negligente e desidiosa da oficiala de justiça no cumprimento dos processuais, bem como em relação a movimentações internas no processo eletrônico.

Pois bem.

As hipóteses de impedimento e suspeição estão previstas nos artigos 144 e 145 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo:

I - em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha;

II - de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão;

III - quando nele estiver postulando, como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive;

IV - quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive;

V - quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte no processo;

VI - quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes;

VII - em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços;

VIII - em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório;

IX - quando promover ação contra a parte ou seu advogado.

[...]

Art. 145. Há suspeição do juiz:

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.”

Importa frisar que a parcialidade do juiz na condução dos processos judiciais, seja por razões de impedimento, seja por motivo de suspeição, constitui fato de extrema gravidade. Tanto é assim que o reconhecimento poderá acarretar consequências nefastas ao andamento da lide, como ocorre na hipótese de declaração da nulidade dos atos processuais nela praticados.

Daí porque as alegações trazidas pelo excipiente devem ser revestidas de provas suficientes e incontestáveis sobre os fatos alegados.

Logo, indispensável é que efetivamente se demonstre a ocorrência da causa que tenha gerado a parcialidade do juiz no caso concreto, não se admitindo, para tanto, meras alegações ou ilações da parte.

No caso, como visto, o excipiente elenca várias situações perpetradas pela excepta na condução da demanda originária, que afirma corroborar o impedimento e a suspeição da magistrada.

Apesar disso, as razões invocadas pelo excipiente não apresentam qualquer aparência de veracidade quanto à suposta pretensão da juíza de favorecer a parte autora ou mesmo o Oficial do Cartório do 1o Ofício de Poconé.

Ao que consta, muito além da ausência prova do interesse da magistrada na causa, o excipiente, por suas próprias arguições, demonstra, na verdade, o seu inconformismo aos atos da magistrada, conforme apontados no pedido de instauração do incidente.

No que tange à comprovação da suspeição, caminha a jurisprudência deste Sodalício, vejamos:

“
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA CONSISTENTE DE INIMIZADE ENTRE O MAGISTRADO E AS PARTES – INTERESSE PARTICULAR DO JUIZ NÃO DEMONSTRADO – INEXISTÊNCIA DE CAUSA CONCRETA DE SUSPEIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 145 DO CPC – EXCEÇÃO REJEITADA.

Nos termos do art. 145, I, do CPC/2015, há suspeição do juiz se amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados. Todavia, os fatos em que se lastreia a exceção de suspeição devem levar à inequívoca conclusão de que o Magistrado prejudicou intencionalmente o resultado no feito.

Decisão contrária ao interesse da parte, no estrito exercício da atividade jurisdicional, não torna o magistrado suspeito para instruir e julgar a causa. (TJMT. Exc Susp 62124/2016, Desa. Serly Marcondes Alves)

Se os excipientes não demonstraram a existência de imparcialidade do excepto na condução dos feitos que lhe são conferidos, impõe-se a rejeição da exceção.”
(N.U 1012231-35.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2019, Publicado no DJE 25/04/2019)

“
EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE – FAVORECIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA – TENTATIVA DE AFASTAMENTO DA MAGISTRADA COMO ESTRATÉGIA PROCESSUAL – IMPOSSIBILIDADE – EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
Não é dado à parte arguir a suspeição de parcialidade do juiz como estratégia processual, apenas para afastar do processo o juiz prolator de decisões contrárias aos seus interesses. O afastamento do juiz da condução do processo é medida drástica que demanda, justamente por isso, demonstração cabal da configuração de uma das hipóteses legais do art. 145 do CPC/2015, o que não é o caso.”
(ExcSusp 110106/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/03/2017, Publicado no DJE 22/03/2017)

Dessa forma, diante da ausência de elementos que possam colocar em dúvida a imparcialidade da magistrada excepta, e em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
a presente exceção de suspeição e determino o seu arquivamento, nos termos do artigo 146, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021